Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717207-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.; CF, art. 5o, LV), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobretudo acerca do contido na manifestação da parte adversa e dos documentos nela acostados (IDs 48081310 e 48081311). Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator